Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 1019264-42.2019.8.11.0000 – PJE
VISTOS.
Cumpra-se, com urgência, a decisão proferida no id. 29968987 pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, remetendo os autos a Seção de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 15–D, II, do Regimento Interno deste Sodalício.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro